Tribunal: TCU
Processo: 020.041/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7010/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.041/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Geni dos Santos Melo (XXX.382.817-XX); Janete dos Santos Alcantara (XXX.546.227-XX); Leda dos Santos Carvalho (XXX.357.787-XX); Lilian dos Santos Carvalho (XXX.190.047-XX); Luana Barros de Azevedo Monteiro (XXX.006.907-XX); Lucia Maria Gledhill (XXX.192.637-XX); Maria Telma de Vasconcelos Melo (XXX.079.703-XX); Martha Lucia Certain Simas de Oliveira (XXX.958.591-XX); Rosilane de Azevedo Gaspar (XXX.022.307-XX); Rosinete de Azevedo Pereira (XXX.599.877-XX); Sirlei Severo Azevedo (XXX.006.850-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.